Tribunal: STF
Processo: ARE 1588906
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO CONCEDIDO ANTES DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. RENDA MENSAL INICIAL. READEQUAÇÃO AO TETO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. OBSERVÂNCIA DO TEMA 76 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CRITÉRIOS DA APURAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO. NECESSÁRIO REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Nona Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:
“CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO DO TETO DE CONTRIBUIÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA AOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE CÁLCULOS SEGUNDO PARÂMETRO DO STF. SENTENÇA REFORMADA. RESSALVA DA POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO VAZIA. 
1. O deslinde da questão posta em exame cinge-se em verificar a possibilidade de aplicação, ao benefício concedido antes de 16/12/1998, dos novos tetos de benefício estabelecidos pelo art. 14 da EC 20/98 e pelo art. 5º da EC 41/2003. 
2. Não se discutindo o critério de cálculo ou de revisão do ato concessório do benefício, mas sim o limitador a incidir sobre o cálculo incontroverso, a natureza da causa é meramente declaratória e condenatória, e não (des)constitutiva, de modo que incide, na espécie, apenas o prazo prescricional e não decadencial. 
3. A prescrição atinge as prestações anteriores ao quinquênio que antecedeu o ajuizamento da ação, nos termos do enunciado da Súmula 85 do STJ, e conforme decidido pelo STJ no julgamento de tema de repercussão geral (1005), já transitado em julgado.
4. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, quando do julgamento do RE nº 564.354, reconheceu que ‘não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional’. (RE nº 564354, Relatora Ministra Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 15/02/2011) 
5. Posteriormente, o Plenário Virtual do STF, no RE 937.595, também em sede de repercussão geral, decidiu que a readequação e/ou recomposição dos tetos pelas emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03 deve ser realizada de acordo com o caso concreto, de modo a não excluir benefícios deferidos no período do buraco negro. (RE 937595 RG, Relator(a): Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 02/02/2017, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-101 DIVULG 15-05-2017 PUBLIC 16-05-2017). 
6. O entendimento adotado se aplica a qualquer benefício estabelecido antes da vigência das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, em que houve limitação ao teto, e inclusive, aos benefícios concedidos antes da vigência da Constituição Federal de 1988, época em que a legislação limitava o salário de benefício ao menor e ao maior valor teto (arts. 21 e 23 do Decreto nº 89.312/1984, arts. 26 e 28 do Decreto nº 77.077/1976 e art. 23 da Lei nº 3.807/1960). Precedentes. 
7. A parte apelante faz jus à revisão do seu benefício para aplicação/adequação dos novos tetos estabelecidos pelas ECs 20/1998 e 41/2003, na esteira da jurisprudência do STF. No entanto, os efeitos da declaração do direito ora reconhecido somente terão repercussão de cunho condenatório se na execução da sentença ficar demonstrado que, após as correções efetivadas no valor do benefício, ele ainda superava o teto existente quando da edição da EC 20/98 e da EC 41/2003, podendo, se for o caso, não gerar atrasados (possibilidade de liquidação vazia). 
8. Apelação do INSS à que se nega provimento” (fls. 8-9, e-doc. 17).

Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos “com o propósito de suprir a omissão apontada e determinar a aplicação das diretrizes fixadas no precedente vinculante consubstanciado no Tema 1.140 do STJ na fase de cumprimento de sentença” (fl.  6, e-doc. 23).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º e o § 5º do art. 195 da Constituição da República, o art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e o art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003.

Argumentou que “a readequação dos benefícios concedidos anteriormente à Constituição Federal de 1988 conforme os novos tetos dos salários de contribuição de R$ 1.200,00 e de R$ 2.400,00, fixados, respectivamente, pelas EC nº 20/98 e 41/03, somente é possível se, no momento da concessão, o benefício tiver sofrido limitação pelo maior valor-teto (MVT), já que, pela legislação de regência, o menor-valor teto (mVT) funciona como um fator intrínseco do cálculo do valor do benefício” (fl. 5, e-doc. 26).

Asseverou que, “ao aplicar genericamente a tese firmada no Tema 76 do STF, sem distinguir as particularidades dos benefícios concedidos antes e depois de 1988, o acórdão recorrido viola diretamente os princípios da inalterabilidade do ato jurídico perfeito (art. 5º, XXXVI da CF/88) e da necessidade de prévia fonte de custeio para concessão ou majoração de benefício previdenciário (art. 195, § 5º da CF/88). Isso porque a consideração do menor valor-teto (mVT) como parâmetro para a tetagem do benefício previdenciário anterior a 1988 faz com que haja verdadeira alteração da forma inicial do cálculo do benefício, provocando, por sua vez, a aplicação retroativa da Lei nº 8.213/91 a benefícios concedidos anteriormente à sua vigência” (fls. 5-6, e-doc. 26).

Assinalou que “as Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/03 aumentaram o ‘limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral de previdência social’. Os novos valores substituíram os limites máximos anteriores, vigentes em 11/98 e 11/03. Ocorre que o menor valor-teto (mVT), utilizado no cálculo da renda inicial dos benefícios anteriores à Constituição de 1988, jamais foi o ‘limite máximo para o valor dos benefícios do regime geral de previdência social’, razão pela qual não pode ser substituído e nem ter seus reflexos eliminados” (fl. 6, e-doc. 26).

Ressaltou estar “o acórdão recorrido (...) baseado em uma tese central equivocada, o que pode facilmente ser demonstrado. O acórdão recorrido parte do entendimento de que os novos valores do teto previdenciário, estabelecidos pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/03 devem substituir os limitadores antigos, a partir da entrada em vigor do novo limitador, aplicável tanto ao salário de benefício como à renda mensal para pagamento. O problema é que o acórdão dilatou o conceito de ‘limitadores’ de forma a alcançar um elemento de cálculo que jamais limitou o salário de benefício ou a renda dos benefícios: o menor valor-teto. Este, apenas em razão de seu nome (que aliás somente veio a ser adquirido em 1976), foi ‘condenado’ juntamente com o maior valor-teto (MVT) – o verdadeiro e único limitador na época – a ter seus efeitos sobre a renda extintos, a partir da data das Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/03” (fl. 6, e-doc. 26).

Realçou que “o menor valor-teto não limita o salário de benefício. Ele surge nas etapas posteriores à limitação do salário de benefício, mas anteriores à conclusão do cálculo da renda inicial. Ele não limita coisa alguma: tanto que não inibe a utilização da parcela do salário de benefício que lhe excede no cálculo da renda mensal inicial. Ele é elemento intrínseco ao cálculo da RMI: serve para definir os coeficientes de cálculo aplicáveis e a forma de aplicação” (fl. 8, e-doc. 26).

Mencionou que, “em matéria de direito previdenciário, a lei de regência é aquela vigente na data da concessão ou na data da reunião dos requisitos, caso a concessão tenha sido com base em direito adquirido em data anterior” (fl. 10, e-doc. 26).

Salientou que “benefício concedido (DIB) entre 09/08/73 e 26/01/76 deve observar a forma de cálculo prevista no art. 5º da Lei nº 5.890/73; um com DIB entre 27/01/76 e 28/01/79, o art. 28 do Decreto nº 77.077/76; um com DIB entre 29/01/79 e 23/01/84, o art. 40 do Decreto nº 83.080/79; um com DIB entre 24/01/84 e 04/10/88, o art. 23 do Decreto nº 89.312/84 (...) a aplicação dos novos tetos não deveria acarretar uma revisão do ato de concessão, mas tão somente permitir que a renda do benefício aproveitasse das elevações extraordinárias do teto proporcionadas pelas Emendas Constitucionais nº 20/98 e 41/03” (fls. 10-11, e-doc. 26).

Pediu o provimento do recurso extraordinário, “para reformar o acórdão recorrido no sentido de que, quanto aos benefícios anteriores a 05/10/88, somente tem direito em tese à readequação os benefícios (a) cujo salário de benefício tenha sido limitada pelo maior valor-teto (MVT) na concessão e (b) desde que a utilização dos novos valores resulte em valor superior ao que vinham recebendo, respeitada sempre a estrutura original de cálculo da renda” (fl. 16, e-doc. 26).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela demonstração insuficiente de preliminar formal de repercussão geral e pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 32).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante insiste que “o recurso extraordinário interposto não tem como objeto matéria fática, mas sim equivocada aplicação do direito ao fato, acarretando negativa de vigência aos dispositivos constitucionais citados” (fl. 3, e-doc. 32).

Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. Na origem, cuida-se de ação proposta pela agravada para a revisão do benefício do falecido marido, anterior à Constituição da República de 1988, agora percebido a título de pensão por morte, pelos novos tetos estabelecidos pelas Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003.

7. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.354-RG, Tema 76, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, este Supremo Tribunal concluiu não ofender o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas. Esta a ementa do julgado:
“DIREITOS CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. ALTERAÇÃO NO TETO DOS BENEFÍCIOS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA. REFLEXOS NOS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ANTES DA ALTERAÇÃO. EMENDAS CONSTITUCIONAIS NS. 20/1998 E 41/2003. DIREITO INTERTEMPORAL: ATO JURÍDICO PERFEITO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEI INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Há pelo menos duas situações jurídicas em que a atuação do Supremo Tribunal Federal como guardião da Constituição da República demanda interpretação da legislação infraconstitucional: a primeira respeita ao exercício do controle de constitucionalidade das normas, pois não se declara a constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei sem antes entendê-la; a segunda, que se dá na espécie, decorre da garantia constitucional da proteção ao ato jurídico perfeito contra lei superveniente, pois a solução de controvérsia sob essa perspectiva pressupõe sejam interpretadas as leis postas em conflito e determinados os seus alcances para se dizer da existência ou ausência da retroatividade constitucionalmente vedada. 2. Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 3. Negado provimento ao recurso extraordinário” (Plenário, DJe 15.2.2011).

O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia sobre a aplicação dos tetos previdenciários das Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003 ao benefício anterior à Constituição da República de 1988, nestes termos:

“O deslinde da questão posta em exame cinge-se em verificar a possibilidade de aplicação, aos benefícios concedidos antes da CF/88, dos novos tetos de benefício estabelecidos pelo art. 14 da EC 20/1998 e pelo art. 5º da EC 41/2003. (...)
O Plenário do STF, no julgamento do RE nº 564.354/SE (Relatora Min. Cármen Lúcia, julgamento 08/09/2010), decidiu no sentido de se aplicar as alterações proclamadas pela EC 20/98 e pela EC 41/2003, no tocante à fixação dos novos valores para os tetos dos benefícios previdenciários, aos benefícios concedidos em datas anteriores àquela primeira emenda constitucional, cujo acórdão restou assim ementado: (...)
Posteriormente, o Plenário Virtual do STF, no RE 937.595, em sede de repercussão geral, decidiu que a readequação e/ou recomposição dos tetos pelas emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03 deve ser realizada de acordo com o caso concreto, de modo a não excluir benefícios deferidos no período do buraco negro, in verbis: (...)
O benefício originário foi concedido anteriormente à entrada em vigor da Constituição Federal de 1988.
No julgamento do RE 564.354 que definiu as balizas para a aplicação dos novos tetos constitucionais, não foi determinado qualquer limite temporal. Assim, os benefícios concedidos anteriormente à Constituição Federal não estão, em tese, excluídos da possibilidade de readequação, segundo os tetos instituídos pelas EC´s nº 20/1998 e 41/2003.
Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o único requisito para a aplicação dos novos tetos aos benefícios concedidos anteriormente à sua vigência é que o salário de benefício tenha sofrido, à época de sua concessão, diminuição em razão da incidência do limitador previdenciário, o que alcança inclusive os benefícios concedidos antes da Constituição Federal de 1988. (RE 1105261 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 11/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 17-05-2018 PUBLIC 18-05-2018) 
Dessa forma, o entendimento aqui adotado se aplica a qualquer benefício estabelecido antes da vigência das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, em que houve limitação ao teto, e inclusive, aos benefícios concedidos antes da vigência da Constituição Federal de 1988, época em que a legislação limitava o salário-de-benefício ao menor e ao maior valor teto (arts. 21 e 23 do Decreto nº 89.312/1984, arts. 26 e 28 do Decreto nº 77.077/1976 e art. 23 da Lei nº 3.807/1960).
Entretanto, cumpre registrar, que os efeitos da declaração do direito ora reconhecido somente terão repercussão de cunho condenatório se na execução da sentença ficar demonstrado que, após as correções efetivadas no valor do benefício, ele ainda superava o teto existente quando da edição da EC 20/98 e da EC 41/2003, podendo, se for o caso, não gerar atrasados. 
Somente após a elaboração de cálculos específicos, que devem seguir os parâmetros já definidos pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 564.354, poder-se-á verificar eventual alteração nos valores. ressaltando-se aqui a possibilidade de eventual ‘liquidação vazia’. (...)
Assim sendo, assiste razão à parte autora/apelante em relação ao direito à revisão do seu benefício, com a observância dos novos tetos estabelecidos pela EC 20/98 e 41/2003, na esteira da jurisprudência do STF” (fls. 2-9, e-doc. 17).

O Tribunal de origem assentou que a tese definida no julgamento do Tema 76 da repercussão geral, pela qual se permitiu a adequação dos benefícios anteriores à Constituição da República de 1988 aos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2003, deveria ser aplicada ao pleito da agravada, mantendo-se, assim, em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 

8. Ademais, o acolhimento da pretensão do agravante e a verificação de que “o salário-de-benefício da parte autora não foi limitado ao maior valor-teto” (fl. 3, e-doc. 26), o que impediria a adequação do benefício aos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais ns. 20/1998 e 41/2001, demandariam o reexame do conjunto probatório, pelo que inviável o recurso extraordinário, pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. MENOR VALOR TETO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere aos óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.403.654-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.9.2023).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. REAJUSTE DE PENSÃO POR MORTE. TETOS DAS ECS 20/98 E 41/03. BENEFÍCIO ORIGINÁRIO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ENTENDEU QUE, À ÉPOCA DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, NÃO TERIA HAVIDO LIMITAÇÃO DA RENDA MENSAL INICIAL AO TETO. CONCLUSÃO DE QUE O MENOR VALOR TETO ERA ELEMENTO INTRÍNSECO AOS CÁLCULOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.371.711-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.5.2022).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito previdenciário. Aplicação imediata dos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais nºs 20/98 e 41/03. Tema nº 76 da Repercussão Geral. Revisão. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. No julgamento do RE nº 564.354/SE, o Plenário da Suprema Corte reconheceu a aplicabilidade do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/98 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/03 aos benefícios previdenciários limitados ao teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência de tais normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 2. O acolhimento da pretensão recursal para superar a conclusão da Corte de Origem sobre a inexistência de diferenças em favor do autor demandaria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, nos termos do que dispõe a Súmula nº 279 do STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.524.626-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 10.3.2025).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REVISÃO RMI. TETO. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais. (RE 564.354, Pleno). O mencionado entendimento, contudo, não aproveita à pretensão, uma vez que o benefício em análise não foi limitado ao teto no momento de sua concessão. 2. A parte recorrente limita-se a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante nos autos, bem como a alegar erro na aplicação da lei ao caso. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.238.165-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.2.2020).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

9. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora